Tribunal: TJES
Processo: 5028526-40.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028526-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVESTRE FAUSTINO DE LIMA e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028526-40.2023.8.08.0048

RECORRENTES:
SILVESTRE FAUSTINO DE LIMA
e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDOS: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e
SILVESTRE FAUSTINO DE LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SEGUROS. IMPOSSIBILIDADE DE O CONSUMIDOR ESCOLHÊ-LOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DAS SEGURADORAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. RECURSOS INOMINADOS DA RÉ E DO AUTOR IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados do autor no Id.
7639522
e da ré no Id.
7639526
. Contrarrazões do autor no Id.
7639533
e da ré no Id.
7639530
estando ambas as partes assistidas por advogados desde o início.

VOTO

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id.
7639522
) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id
7639526
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual também o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
, pois se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
7639521
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a abusividade da cobrança de seguro prestamista e seguro auto, em decorrência do contrato de financiamento bancário contratado pelo autor, condenando a parte ré à restituição do valor pago a tal título, de forma simples, considerando o acréscimo da taxa de juros prevista no contrato, com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros de mora a contar da citação.
”

Trata-se de
ação de repetição de indébito c/c reparação por danos morais
sob o argumento de que o Contrato de Financiamento de Veículo firmado junto à Requerida conteria cláusulas cobrando valores ilegais e abusivos, tais como seguro prestamista, seguro auto, registro de contrato e taxa de avaliação de
bem
. Assim, requereu a nulidade das cláusulas que preveem a cobrança das mencionadas despesas, devolução em dobro e danos morais
de R$ 10.000,00.

Em suma, o juízo de origem entendeu que quanto às tarifas de avaliação de bem e registro de co
ntrato não se mostram abusivas, pois os serviços foram efetivamente prestados. Quanto aos seguros, entendeu que não foi comprovada a oferta da garantia de liberdade de contratar, razão pela qual declarou a abusividade da cobrança de seguro prestamista e seguro auto bem como determinou a restituição do valor pago. Também julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e danos morais.

O Autor/Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença,
alegando que a restituição deve ser em dobro e
são devidos
danos morais
, pois milhões de consumidores passam por essa situação
.

A Ré/Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando regularidade nos serviços relativos aos seguros, poia a contratação não é obrigatória, mas sim opcional e sua proposta sempre está anexa ao contrato de financiamento.

Inverto a ordem de apreciação dos recursos, ante a prejudicialidade das matérias.

RECURSO INOMINADO DA RÉ

DA COBRANÇA DE SEGURO

Quanto à cobrança de seguro, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo há clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

No caso dos autos, verifica-se que, apesar de existir cláusula a qual é facultada de contratação dos seguros (Id. 7639504 - Pág. 1), não há nenhuma informação que demonstre a efetiva possibilidade de o consumidor escolhê-los de forma individualizada, optando entre seguros oferecidos por instituições vinculadas à AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ao SANTANDER ou à seguradoras diversas. Considera-se, então, que a Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual voto pela manutenção da r. sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição dos valores cobrados a título de “seguro prestamista” e “seguro auto”.

RECURSO DO AUTOR

DA CONDENAÇÃO EM DOBRO

Quanto à condenação em dobro, ao contrário do que defende o autor, a restituição deve ocorrer de forma simples, sendo incabível a devolução em dobro, uma vez que o indébito exsurge de decisão judicial que declara a nulidade da cláusula contratual que autorizava a cobrança, afastando-se assim as hipóteses previstas no artigo 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor,
motivo pelo qual voto pela manutenção da sentença nesse ponto.

DOS DANOS MORAIS

Quanto ao pleito de indenização por dano moral, não obstante o reconhecimento de falha nos serviços, não vislumbro os efeitos danosos na esfera íntima do consumidor pela ocorrência de cobrança indevida, por si só, não sendo o caso de dano
in re ipsa
.

O STJ já teve oportunidade de assentar que o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade (REsp 338162/MG).

Assim, não se observa no presente caso a configuração de lesão aos atributos da personalidade do autor, de sorte que caberia ao requerente demonstrar efetiva ofensa à honra, de forma que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Reforça-se, nesse sentido, que a lesão a direito de personalidade constitui violação gravosa, não sendo, por si só, a cobrança indevida destes débitos capaz de gerar dano moral presumido.

Ademais, cumpre destacar o entendimento sedimentado no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 - 048120081434)

Imperioso, ainda, consignar que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento nº 009/2013, sedimentou o entendimento de não restar caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais. No mesmo sentido, a 5ª TR-ES (Turma Norte), igualmente sedimentou entendimento de que não havendo outros fatores externos que possam levar ao reconhecimento dos danos morais, a mera discussão de cláusulas contratuais não é capaz de caracterizar fato passível de indenização extrapatrimonial. Confira:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, LEVANDO EM CONTA A TARIFA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA CONTRATOS DA MESMA NATUREZA. TARIFA COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO APURADO PELO BACEN. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ.
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CONFORME Recl nº 25.944/ES. DANO MORAL IMPROCEDENTE CONFORME PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO AOS COLEGIADO RECURSAL DO TJES Nº 009/2013. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ENSEJADORA DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. (RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014,TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018) (grifo nosso)

Desta forma, não merece acolhimento o pleito indenizatório a título de danos morais, de modo que se vota
pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pela ré
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e pelo autor SILVESTRE FAUSTINO DE LIMA, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a
recorrente/requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

CONDENO
o autor/recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)